Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-48.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001999-48.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CHRISTHIAN AUGUSTO DE MAGALHAES CAMPOS - CPF: 040.274.321-00 (RECORRENTE), FABIO DUARTE DO NASCIMENTO (VÍTIMA), FABIO DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 549.669.062-53 (VÍTIMA), MÁRIO SOLON RIBEIRO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DRIKA SOLON RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DRIKA SOLON RIBEIRO - CPF: 799.866.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FULCRO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, especialmente quando as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de
animus necandi
constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais deverão ser mais profundamente analisadas pelos jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CHRISTHIAN AUGUSTO DE MAGALHÃES CAMPOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CHRISTHIAN AUGUSTO DE MAGALHÃES CAMPOS, também identificado como MELISSA CAMPOS
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 0001999-48.2013.8.11.0002, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 197910727, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição sumária
do acusado, sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e inexistiu
animus necandi
em sua conduta.

Em contrarrazões registradas no ID 197910734, o
parquet

rechaça as pretensões defensivas e pleiteia o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 197910739.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 198638685, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte da denúncia (ID 197909719), que, no dia 01 de novembro de 2012, por volta das 20h00min, aproximadamente, no local denominado “Zero Kilometro”, na cidade de Várzea Grande/MT, o recorrente
CHRISTIAN AUGUSTO DE MAGALHÃES, o qual usa o nome social de MELISSA
, e o coacusado MARIO SOLON RIBEIRO NETO, que utiliza-se do nome social DRIKA, e ainda uma terceira pessoa identificada apenas pelo nome social de RAQUELI, com consciência, propósito de vontades e evidente
animus necandi
, desferiram vários golpes com instrumento corto-contundente, em face da vítima
Fabio Duarte do Nascimento
, que utilizava o nome social
Cibele
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente e determinante de sua morte.

Ressai da exordial acusatória que todos os envolvidos neste feito são travestis e utilizavam o local do fato em exame como ponto para programas sexuais, sendo que, no dia anterior ao crime, a vítima
Fabio (Cibele)
havia saído para um programa sexual com uma pessoa que fazia parte da clientela do denunciado CHRISTIAN (Melissa), o que gerou um atrito entre ambos.

Segundo a proposição ministerial, no dia do crime, já com esse ânimo de hostilidade, ao se encontrarem no local denominado “Zero Kilometro”, ponto de encontro para programas sexuais, voltaram a desentenderem-se, culminando desta feita, em vias de fato, oportunidade em que a contenda evoluiu, chegando ao ponto da vítima
Fabio (Cibele)
ferir o rosto do ora denunciado CRISTIAN (MELISSA) com um golpe de arma branca.

Em decorrência disso, o recorrente CRISTIAN (MELISSA) procurou os amigos Mario Solon (Drika) e Raqueli, os quais, em comunhão de vontades foram ao encontro da vítima
Fabio (Cibele)
, momento em que passaram a espancá-lo, culminando nas lesões que as levaram a óbito.

Diante desse fato, CHRISTHIAN (MELISSA) foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
,
para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

A i. Defensoria Pública visa em suas razões recursais a
absolvição sumária

do réu, consubstanciada na
excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Argumenta que embora o recorrente tenha confessado que efetuou três golpes contra a vítima, aduziu que o fez para se defender dos ataques de faca perpetrados por ela, bem como que, após a sua conduta, a vítima foi atacada por diversas outras pessoas que estavam no local com pedaços de pedra e de madeira, salientando que quando o recorrente se retirou a vítima estava em pé, sendo atacada em seguida pelas demais.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
,
não
compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento desta hipótese, todavia,
é preciso
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o
Júri Popular.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de absolvição sumária por legítima defesa, na forma em que aviado pela i. defesa, depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca

da presença da referida excludente de ilicitude.
Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do ora recorrente.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
do crime doloso contra a vida
estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (ID 197909726 – págs. 5/6); auto de apreensão (ID 197909726 – pág. 9); laudo pericial de necropsia (ID 197909726 – págs. 36/43); laudo pericial do local do crime (ID 197909740 – págs. 1/26); laudo pericial de objeto (ID 197909740 – págs. 39/44); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais, inclusive pela própria declaração do acusado de que seria, em tese, o autor do delito.

A irresignação defensiva diz respeito sobre a
ilicitude da conduta
que é atribuída ao réu CRISTIAN (MELISSA), pois, de acordo com as razões recursais, ele teria agido em
legítima defesa própria
, o que afastaria a antijuridicidade de sua ação.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese, a presença da justificante invocada pelo recorrente não ficou demonstrada de maneira
incontestável ou estreme de dúvidas
, notadamente no que tange à
presença do
animus defendendi
em sua conduta, pois, nesse ponto, como bem ponderou o d. magistrado singular
“o fato da ré, em tese, após foragir, ter decidido voltar e golpear a vítima, afasta, por ora, a hipótese de que a agressão repelida tenha sido atual ou iminente, requisito este necessário para se constatar, de plano, a referida excludente de ilicitude”
(ID 197910723 – pág. 5).

A narrativa ministerial expõe que após o entrevero entre o recorrente
CRISTIAN (MELISSA)
e a vítima
Fábio (Cibele)
, em que esta teria desferido os golpes de faca contra o recorrente, ele conseguiu
sair do local
, oportunidade em que foi ao encontro de seus amigos que estavam nas proximidades e
retornaram até a vítima
, ocasião em que esta sofreu, em tese, os golpes por parte do réu – segundo a denúncia três golpes de pedaço de madeira nas regiões da cabeça, ombro e tórax –, e também teria sido atingida por terceiros, haja vista que havia várias pessoas nesse momento que investiram contra a vítima, havendo um “tumulto” no local.

Conquanto a i. defesa alegue que o recorrente apenas se defendeu dos golpes perpetrados pela vítima contra ele, ao que aparenta, ele conseguiu se esquivar da vítima e sair do local, encontrando-se com terceiros que poderiam socorrê-lo e retirá-lo daquele cenário; todavia, em tese, retornou onde a vítima se encontrava, em união de desígnios com outras pessoas, oportunidade em que teria se apoderado do pedaço de madeira e desferido os golpes contra ela – fato este inclusive narrado pelo réu –, tendo os demais feito parte das agressões.

Outrossim, embora alegue nas razões recursais que havia várias pessoas, nesse segundo momento, que teriam agredido a vítima, tais condutas não excluem àquela perpetrada pelo recorrente, a qual deve ser melhor apreciada pelo Júri Popular para verificar se foi empregada conduta moderada e por meio necessário para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Impende consignar que não ficou claro nos autos se de fato houveram outras agressões contra a vítima efetuadas por outras pessoas que se encontravam no local; observa-se que o próprio recorrente, ao aduzir em Juízo que golpeou a vítima com um pedaço de madeira para se defender, disse que ninguém mais teria agredido a vítima nesse momento, abonando inclusive o coacusado Mario (Drika), dizendo que este não perpetrou qualquer agressão contra a vítima, tanto que foi absolvido sumariamente pelo d. Juízo
a quo
.

Convém ressaltar ainda que o laudo de necropsia apresentou as seguintes lesões externas na vítima,
in verbis
:

“(...) LESÕES EXTERNAS:

- Presença de um ferimento contuso irregular de 20 cm aproximadamente na região frontal direita, de 2 cm na região mentoniana, e de 7 cm no ter90 inferior da perna direita.

- escoriações nas seguintes regiões: Deltoidiana esquerda, torácica direita e esquerda, supra escapular direita, terço superior do braço esquerdo, cotovelo esquerdo, terço médio do antebraço esquerdo, terço superior e inferior da coxa direita e outras escoriações de pequenas dimensões espalhadas pelo corpo.

- Afundamento de crânio e face a direita, com exposição de massa encefalica. (...)”
– ID 197909726 – pág. 39.

Tais circunstâncias que permeiam o caso impedem reconhecer de plano, nesta fase processual, a tese de legítima defesa, devendo ser melhor apreciada pelo juiz natural do feito.

Sobre o cenário delitivo, convém trazer os depoimentos prestados em sede judicial pelas testemunhas.

A
testemunha Ariane Cury Castro de Araújo (Adamário)
relatou que o réu chegou próximo do local onde estava e apresentava, na ocasião, um corte grande no rosto, e segurava em seu lábio, dizendo-lhe que a vítima o teria golpeado. Disse que saiu para buscar seu veículo e socorrer o réu do ferimento que apresentava e quando voltou no local ele não se encontrava mais lá; em seguida, visualizou um tumulto e avistou a vítima com uma faca e um pedaço de madeira nas mãos, a qual estava sendo perseguida por outras pessoas. Aduziu ainda que saiu novamente e quando retornou avistou o entrevero entre o réu e a vítima (trechos extraídos da sentença, ID 197910723).

A
testemunha Daniella Veyga Garcia Nonato (Daniel)
esclareceu que no dia do fato estava acompanhando o recorrente que lhe apresentou a localidade, pois iria “trabalhar” na região com “programas”; relatou que certo momento ouviu um “barulho de soco” e visualizou
CHRISTIAN
se defendendo da vítima, e, nessa oportunidade, ele disse para correrem e, então, percebeu que estava com um corte no rosto; disse que correram por mais ou menos dois quarteirões e encontraram outras pessoas, colegas de trabalho, e pediram ajuda, sendo que tais colegas foram até onde a vítima estava, tendo ocorrido desentendimento coletivo e as pessoas arremessavam pedras contra a vítima
(trechos extraídos da sentença, ID 197910723).

O
coacusado Mario Solon Ribeiro Neto (Drika)
, narrou que outras garotas de programa que ficavam nas proximidades de onde estava correram até onde se encontrava gritando e dizendo que tinha uma colega de trabalho sendo agredida, sendo que pensou que era pelos “noiados”; disse que todos que ali estavam foram até o local e lá o recorrente e a vítima estavam discutindo e entraram em luta corporal; aduziu que gritou para que parassem e visualizou a vítima com uma faca e um pedaço de madeira nas mãos, e o réu já estava ferido e ensanguentado; esclareceu que
CHRISTIAN
“tomou” o pedaço de madeira da vítima e desferiu um golpe na cabeça dela e, em seguida, ouviu alguém dizer para correr e assim o fez; ademais, respondeu que naquele momento visualizou apenas o réu agredir a vítima; e ainda negou ter perpetrado qualquer agressão contra a vítima (mídia audiovisual, ID 197910718).

O
recorrente CRISTIAN (MELISSA)
, por sua vez, apresentou versão do fato perante à autoridade judiciária ligeiramente diferente daquela prestada à autoridade policial. Assumiu ter perpetrado os golpes contra a vítima com um pedaço de madeira, não sabendo precisar a quantidade aduzindo que estava nervoso e que visava se defender, pois naquele mesmo momento, no mesmo contexto fático, a vítima teria desferido golpes de faca em seu rosto e em seu braço, atingindo-lhe de surpresa, argumentando que não houve qualquer animosidade entre eles previamente (mídia audiovisual, ID 197910718).

Consoante se nota a tese defensiva de legítima defesa possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo e não a única
conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que, ante a
existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção, por força de mandamento constitucional.

Em suma, não é possível invalidar,
desde já
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao desferir, em tese, os golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, o recorrente estaria imbuído com
animus necandi
, ainda que na modalidade eventual
, isto é, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

Diante do exposto, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento processual,
para justificar a instrução probatória em plenário e
a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença
,
a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – circunstâncias estas que serão apreciadas a seguir –, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CHRISTHIAN AUGUSTO DE MAGALHÃES CAMPOS
, também identificado como MELISSA CAMPOS
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 0001999-48.2013.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024